Tribunal: TJSP
Processo: 1003035-55.2018.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Demandante que reclama prejuízo material em razão de dano em veículo de sua propriedade, que teria sido causado pelo demandado, quando da colisão do veículo que ele conduzia. Motorista demandado que contesta a Ação, com denunciação da lide à Seguradora por ele contratada. SENTENÇA de parcial

Ementa:

*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Demandante que reclama prejuízo material em razão de dano em veículo de sua propriedade, que teria sido causado pelo demandado, quando da colisão do veículo que ele conduzia. Motorista demandado que contesta a Ação, com denunciação da lide à Seguradora por ele contratada. SENTENÇA de parcial procedência quanto à Ação principal e de extinção do processo sem exame do mérito quanto à lide secundária, ante a ausência de interesse de agir. APELAÇÃO do requerido, que pede a extinção do processo por ilegitimidade ativa, insistindo na procedência da lide secundária, com a exclusão da multa imposta pela oposição de Embargos protelatórios. EXAME: arguição de ilegitimidade ativa que consubstancia questão preclusa, dada a prolação de decisão anterior no tocante, sem a interposição do Recurso cabível pela parte interessada. Requerido litisdenunciante que atribui a responsabilidade da Seguradora litisdenunciada pelo pagamento da indenização material. Seguradora que já realizou o pagamento da indenização nos limites da Apólice, em razão de danos causados à vítima diversa, mas decorrentes do mesmo acidente. Ausência de interesse de agir bem configurada, considerando o pagamento da indenização securitária nos limites da Apólice. Ausência de intuito protelatório na oposição dos Embargos. Circunstância que impõe a exclusão da multa imposta com fundamento no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*